Tribunal: TJES
Processo: 5005828-11.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005828-11.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN KLEMZ MAXIMO

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. IOF. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas em contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário) celebrado em 21/12/2022.

2. O apelante busca a reforma do julgado alegando abusividade nos juros remuneratórios e no Custo Efetivo Total (CET), invalidade da capitalização de juros por falta de informação, ilegalidade da Tabela Price, abusividade das tarifas de cadastro e registro, além de falta de transparência na cobrança do IOF.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos encargos pactuados, especificamente quanto à eventual abusividade dos juros remuneratórios frente à taxa média de mercado, a regularidade da capitalização mensal, a validade das tarifas bancárias cobradas e a transparência na inclusão do IOF no financiamento.

III. Razões de Decidir

4. Não há nulidade na sentença por falta de fundamentação quanto ao CET, uma vez que o magistrado utilizou parâmetros objetivos chancelados pelo id. Superior Tribunal de Justiça.

5. Os juros remuneratórios em instituições financeiras não sofrem a limitação de 12% ao ano (Súmula n. 596/STF e Súmula n. 382/STJ). No caso, a taxa pactuada (3,12% a.m.) é inferior ao referencial de uma vez e meia a taxa média de mercado (2,12% a.m.) divulgada pelo BACEN para o período, não configurando abusividade.

6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP n. 1.963-17/2000. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação (REsp 973.827/RS).

7. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, abusividade ou cumulação indevida de juros.

8. A tarifa de cadastro é válida se cobrada no início do relacionamento e tipificada em ato normativo (REsp 1.251.331/RS). A tarifa de registro de contrato é legítima quando comprovada a prestação do serviço, o que ocorreu via consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG).

9. É lícito o financiamento acessório do IOF, desde que informado, conforme verificado no quadro resumo do contrato (REsp 1.251.331/RS).

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Tese de julgamento: "1. É legítima a taxa de juros remuneratórios que não destoa de forma exagerada da taxa média de mercado. 2. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros. 3. Comprovada a prestação do serviço e a previsão contratual, são válidas as tarifas de cadastro, registro e a diluição do IOF no financiamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, § 3º e 489, §1º, IV; CDC, art. 6º, III; Decreto n. 22.626/1933; MP n. 2.170-36/2001; Resolução CMN n. 4.881/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 596; STJ, Súmula n. 382; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.728.839/SP; TJ-ES, Apelação n. 0002296-61.2014.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUAN KLEMZ MAXIMO

em face da r. sentença de id. 18267245 que, nos autos da ação revisional proposta por ele em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 18267246) o autor alegou, em síntese: (i) a necessidade de reforma da sentença sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (ii) ausência de fundamentação qualificada na sentença quanto aos juros remuneratórios; (iii) a invalidade da capitalização de juros por ofensa ao dever de informação clara (art. 6º, III, do CDC); (iv) a necessidade de controle da Tabela Price; (v) a abusividade da tarifa de cadastro por ausência de comprovação de serviço; (vi) a abusividade da tarifa de registro sem análise de onerosidade; (vii) a falta de transparência na inclusão automática do IOF no saldo devedor.

Contrarrazões no id. 18267257.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005828-11.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN KLEMZ MAXIMO

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUAN KLEMZ MAXIMO

em face da r. sentença de id. 18267245 que, nos autos da ação revisional proposta por ele em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 18267246) o autor alegou, em síntese: (i) a necessidade de reforma da sentença sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a sentença reconheceu a validade dos juros remuneratórios, contudo, não houve a análise concreta do Custo Efetivo Total (CET), limitando-se a sentença a um comparativo matemático abstrato, o que configuraria ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC; (iii) a invalidade da capitalização de juros por ofensa ao dever de informação clara (art. 6º, III, do CDC); (iv) a necessidade de controle da Tabela Price; (v) a abusividade da tarifa de cadastro por ausência de comprovação de serviço; (vi) a abusividade da tarifa de registro sem análise de onerosidade; (vii) a falta de transparência na inclusão automática do IOF no saldo devedor.

Pois bem.

Inicialmente, elucido que “É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, uma vez que o princípio do
pacta sunt servanda
vem sofrendo mitigações, especialmente diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, do dirigismo contratual e da comutatividade” (TJ-ES, apelação n. 0002296-61.2014.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 13-06-2017, data da publicação no Diário: 23-06-2017).

Desta forma, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a suposta abusividade das cláusulas constantes no contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário) nº AF00075897, celebrado entre as partes em 21/12/2022, especificamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, Tabela Price, tarifas de cadastro e registro, e cobrança de IOF.

Passo à análise das teses recursais.

O apelante alega que a taxa de juros remuneratórios é abusiva e que a sentença carece de fundamentação por ter realizado mero cálculo abstrato sem considerar o Custo Efetivo Total (CET).

Neste ponto, cumpre rechaçar a tese de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC) quanto à análise do Custo Efetivo Total (CET). Isso porque, ao contrário do alegado pelo apelante, o magistrado de primeiro grau expôs de forma clara, lógica e congruente as razões de seu convencimento, utilizando-se de parâmetro objetivo expressamente chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o CET, por imposição normativa do Banco Central, deve obrigatoriamente englobar todos os custos da operação (juros, tarifas, tributos, etc.), conforme disposto nos artigos1º, 2º e 3º da Resolução CMN n. 4.881/2020, sendo, por sua natureza, sempre superior à taxa de juros nominal. Contudo, a análise da abusividade deve ser feita comparando-se a taxa de juros nominal contratada com a taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

Dito isso, lembro que sobre a cobrança dos juros remuneratórios, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Assim, quando a parte interessada na revisão do contrato alega que os juros são abusivos, não pode basear sua argumentação apenas no fato de a taxa ultrapassar 12% ao ano. É necessário demonstrar um descompasso injustificado entre a taxa contratual e aquelas comumente praticadas no mercado. É dizer que, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

No caso dos autos, a taxa de juros mensal pactuada foi de 3,12% a.m., a qual, cotejada com a taxa média do BACEN à época da contratação, não revela desvantagem exagerada capaz de justificar a intervenção judicial no instrumento contratado. Isso porque, em consulta ao “Sistema Gerenciador de Séries Temporais” do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de juros para operações de “Crédito pessoal - Aquisição de veículos” para pessoas físicas (Código 25471), na data da contratação (dezembro de 2022), era de 2,12% a.m.
1
ao mês. Portanto, a taxa contratada não ultrapassa o referencial de “uma vez e meia” a média, parâmetro comumente utilizado pelo c. STJ para aferir a abusividade. Veja-se:

Caso concreto em que os índices se situam dentro de uma margem de uma vez e meia o desvio padrão, margem adotada como parâmetro de razoabilidade, não se vislumbrando, portanto, abusividade no caso concreto (REsp n. 1.728.839/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 27/10/2022).

Assim, no caso dos autos, a taxa fixada não revela desvantagem exagerada capaz de justificar a intervenção judicial no instrumento contratado. Logo, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

Superado tal ponto passo a análise da legalidade da capitalização dos juros. Consoante posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Esclareço ainda, que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”. Desta forma, basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Cito, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (21/12/2022), extrai-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 44,58% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 3,12%, razão pela qual não há falar em capitalização ilegal de juros.

Outrossim, é sabido que a aplicação da tabela Price, por si só, aos contratos bancários em geral não configura abusividade.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TABELA PRICE. CUMULAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRESUMIDA. CUSTO EFETIVO TOTAL. DEMONSTRAÇÃO CLARA E OBJETIVA NO CONTRATO. 1. A abusividade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento deve ser demonstrada, não bastando meras alegações. Precedentes STJ. 2. A correção do saldo devedor pela tabela price não importa, necessariamente, em cumulação indevida de juros. Precedentes STJ. (TJ-ES, apelação n. 0008232-12.2010.8.08.0047, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª subst. Marianne Judice de Mattos, data do julgamento: 09-09-2013, data da publicação no Diário: 20-09-2013). (Meu, o destaque em negrito).

Quanto à tarifa de cadastro, conforme definido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1251331/RS, “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013). Deste modo, não há que se falar em abusividade no caso em comento.

Assim, deve ser mantida a sentença neste capítulo.

Quanto à validade das cláusulas que preveem o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, embora sua cobrança seja permitida pelas regulamentações bancárias, sua legalidade exige a comprovação de que o serviço foi realmente prestado e de que não há onerosidade excessiva. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 958:

[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda’). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018).

Neste ponto, ressalto que a cobrança de tarifa pelo registro de contrato é legal e válida, se o gravame consta no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

Sobre o tema, é sabido que o CRV do automóvel é o documento usualmente utilizado para comprovar a prestação do referido serviço. No caso concreto, a apelada demonstrou a efetiva realização do ato. Isso porque, embora o CRV não conste nos autos, o registro da avença junto ao órgão de trânsito competente restou devidamente atestado por meio do extrato de consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), colacionado no id. 18266929. Desse modo, comprovada a prestação do serviço, reputa-se legítima a cobrança.

Com relação ao IOF, conforme ficou estabelecido no REsp 1.251.331/RS sob o rito dos recursos repetitivos: “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013).

No caso em comento, extrai-se do contrato a cobrança expressa de IOF no valor de R$ 1623,47, sendo que na cláusula 1.10 consta a informação clara de que: “O Emitente declara ter recebido esclarecimentos da Credora acerca de todos os custos detalhados no Quadro Resumo, incluindo, mas não se limitando a: taxa de juros, tarifa de cadastro, despesas de registro, tarifa de avaliação de garantia e IOF”. (fl. 4 e 5, id. 18266916). Logo, não há que se falar em falta de transparência na inclusão automática do IOF no saldo devedor.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO e,
nos termos do art. 85, §11º CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

1
Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>. Consulta em 20/02/2026.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)